Tribunal: TJDFT
Processo: 0711414-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0711414-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL REAL GARDEN S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: RITA ELIZABETH DA MOTA BRITTO ROCHA D E S P A C H O Intime-se o agravante para se manifestar sobre a alegação de inovação recursal aventada pela parte agravada em sede de contrarrazões, nos termos do art. 10, do CPC. Brasília-DF, 1 de setembro de 2022 15:22:11. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator